Tribunal: TJMT
Processo: 1014814-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014814-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVANTE), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos, contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de origem com ressalvas ao Plano de Recuperação Judicial. As ressalvas questionadas envolvem a impossibilidade de supressão de garantias fidejussórias e a limitação dos efeitos da novação exclusivamente à
recuperanda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores pode suprimir garantias fidejussórias sem anuência expressa dos credores; e (
ii
) se os efeitos da novação podem ser estendidos aos coobrigados e fiadores sem o consentimento dos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta-se na legislação aplicável (art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005) e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais exigem anuência expressa do credor para supressão de garantias fidejussórias e restringem a novação aos limites legais da recuperação judicial (
AgInt
no REsp 1853498/SP e REsp 1.794.209/SP).

Não se verificam os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida, que analisou exaustivamente as questões levantadas pelo embargante.

A pretensão recursal caracteriza-se como tentativa de revisão de mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A supressão de garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial depende de anuência expressa dos credores, nos termos do artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

A extensão dos efeitos da novação aos coobrigados e fiadores sem o consentimento dos credores contraria os limites legais da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1853498/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a MASSA DE CREDORES, mantendo
as ressalvas impostas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ), relativas à impossibilidade de supressão de garantias fidejussórias e à limitação dos efeitos da novação da dívida exclusivamente à
recuperanda
.

Para tanto, o embargante
fala
, em síntese, de contradição
d
o acórdão
embargado
, defendendo que o plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores deveria prevalecer integralmente, inclusive quanto à supressão de garantias fidejussórias e à extensão da novação aos coobrigados e fiadores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qua
is
quer das hipóteses previstas para o
acolhimento
d
estes
a
claratórios
.

O acórdão embargado analisou detidamente a matéria controvertida, fundamentando-se na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à exigência de anuência expressa do credor para a supressão de garantias reais e fidejussórias (art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005).

Conforme explicitado, o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela maioria dos credores, está sujeito ao controle de legalidade, não podendo dispor contra normas cogentes.

Da mesma forma, restou assentado que a extensão da novação aos coobrigados e fiadores sem consentimento dos credores afronta os limites legais da recuperação judicial, como reiteradamente decidido pelo S
uperior Tribunal de justiça
(
AgInt
no REsp 1853498/SP e REsp 1.794.209/SP).

A pretensão do embargante traduz-se em mera rediscussão do mérito, incabível na via eleita.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024